Tribunal: TJPA
Processo: 0814931-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814931-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: LACIEL FERREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DAS MEDIDAS CAUTELARES. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ATUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Transgressão as medidas cautelares impostas e a gravidade da conduta, bem como o risco de reiteração delitiva são aptas a ensejarem a medida extrema.

4.
Não há falar em ausência de contemporaneidade, quando o magistrado decide pela medida extrema com base em fatos atuais.

5. Condições pessoais favoráveis por si só, ainda que constatadas, não são aptas a afastar a cautelar segregacionista, quando a medida se revela necessária.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0814931-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: LACIEL FERREIRA LIMA

IMPETRANTE: JOAO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0806517-37.2022.8.14.0006

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por JOAO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR, OAB 26.857, em favor do paciente LACIEL FERREIRA LIMA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA/PA, nos autos do processo nº º 0806517-37.2022.8.14.0006.

O impetrante alega em suma que a situação fática supostamente ocorreu há mais de 10 anos, de modo que as vítimas procuraram a polícia civil em 2022, no qual foi requerido pela autoridade policial o decretado preventivo. Porém, não foi concedido pelo Juízo, contudo foi aplicado medidas cautelares.

Aduz que posteriormente, após outros indeferimentos de pedido de prisão preventiva, em alegações finais orais pela acusação e defesa, foi requerido pelo Ministério Público a prisão preventiva do paciente, no que foi deferido pelo Juízo que decretou a prisão preventiva do paciente Laciel Ferreira Lima que está preso até então. Em seguida, foi sentenciado, no que a defesa interpôs o recurso de apelação.

Assevera que há falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.

Infere que as vítimas não possuem mais contato com o suplicante e que por isso o decreto preventivo foi inidôneo ao afirmar que a medida extrema estaria apoiada em suposto contato do agressor e uma das vítimas.

Haveria, ainda, falta de contemporaneidade no decreto prisional, não havendo fatos novos para a medida extrema.

Destaca a que possui condições favoráveis e que o decreto preventivo não pode se basear na gravidade abstrata do delito.

Desta feita, requer a medida liminar para que seja expedido alvará de soltura, restabelecendo-se a liberdade do paciente. No mérito requer a confirmação da liminar.

A Autoridade Coatora prestou as informações no dia 29.09.2023, conforme documento de Id 16301656.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 29.09.2023, por meio do Documento de Id 16301656.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Quanto ao primeiro requisito observa-se com base nos elementos juntados nos autos que há indícios de autoria e materialidade, estando ambos embasados nos depoimentos testemunhais e do próprio acusado. Considerando que o relato do delito ocorreu após longo tempo, os vestígios do crime se esvaíram, mas as provas testemunhais, coerentes e lúcidas demonstram a materialidade e autoria.

Assim, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti.

Na espécie, resta também demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade. Vejamos trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente:

“(...) Encerrada a instrução e colhido o interrogatório do réu, o Ministério Público reiterou o pedido de decretação de prisão preventiva. Embora haja um recurso em sentido estrito pendente de apreciação final, entendo que a necessidade da prisão pode ser analisada a qualquer momento e assim o faço. Em melhor análise e discordando do entendimento anterior, entendo que a prisão preventiva se justifica. A Constituição Federal estabelece que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, acolhendo, também, o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até decisão condenatória irrecorrível. Assim é que, fortalecendo tais princípios segue preceituando que a prisão somente ocorrerá em flagrante ou no caso de ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial, quando não admitida a liberdade provisória, impondo ao juiz o dever de relaxar a prisão ilegal e garantindo àquele que tem sua liberdade de locomoção ameaçada ou violada a concessão de habeas corpus (artigo 5º, LXI, LXV, LXVI e LXVIII). Nessa esteira, tem-se que a prisão cautelar, nas hipóteses em que ela é admissível, só deve subsistir em casos excepcionais, nos quais, além do fumus comissi delicti, que corresponde à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, faça-se presente o periculum libertatis, isto é, nas situações em que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja insuficiente para se garantir a ordem pública e/ou econômica, para conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal, ou ainda, até que se identifique o preso (artigos 282, 283, 311, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal). No caso particular dos autos, considero que a prisão preventiva merece ser decretada para garantia da instrução criminal, especialmente diante dos relatos da mãe das vítimas e do réu, no sentido de que eles ainda mantêm contato e que ele continua visitando a residência onde a vítima Larissa e sua mãe moram. para resguardo da integridade física da vítima. Diante dos relatos das vítimas e da testemunha, todos no sentido de demonstrar violência em grau extremo, tanto fisicamente quanto sexualmente, entendo que a prisão se justifica também para garantia da ordem pública. Os crimes em si revestem-se de elevada gravidade, reforçada pela notícia de que não se tratou de um episódio único mas que se repetiu no decorrer de anos. Entendo, assim, que a presença do réu pode sim ensejar novos episódios de violência, não só com a vítima como com relação a outras pessoas. Destarte, tendo em vista qual a liberdade do réu representa risco à instrução criminal e à ordem pública, reformo a decisão anterior com fulcro no artigo 589, do Código de Processo Penal e, com fundamento nos artigos 282, 310, II, e 311 e seguintes, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de LACIEL FERREIRA LIMA.

(...)”

A prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a instrução criminal, bem como a integridade física e psicológica das vítimas.

No presente
mandamus,
o impetrante buscar desconstituir essa argumentação com base na ideia de que as vítimas não possuem contato com o paciente, sendo isso relatado no depoimento delas.

Mas na realidade, o depoimento da genitora demonstra que o acusado infringe as medidas cautelares impostas na medida que ainda vai a residência, mesmo que de forma esporádica, lugar em que reside atualmente uma das vítimas, o que não poderia fazer.

Não se pode perder de vista que a sentença que condenou o paciente, manteve a preventiva pelos próprios fundamentos expostos na decisão que decretou a medida extrema, mas também pelos fundamentos exposados na sentença, que detalha a gravidade concreta do delito.

Vejamos trecho da sentença, onde está o depoimento das vítimas e que traz a gravidade concreta da infração penal:

(...) “que ele me apalpava eu e a minha irmã; que começou muito cedo; que ele passava a mão, dizia que era nosso namoradinho; que, quando iam dormir, ele vinha tirava a minha irmã do quarto e saia com ela; que ele era agressivo; que eu era criança; que ele passava a mão na vagina; que isso aconteceu quando a gente estava só ou quando a minha mãe estava ocupada; que ele esfregava o órgão genital em mim, às vezes por cima da roupa, às vezes quando ia me dar banho; que chegou a ver minha irmã em cima dele; que ele brigava e mandava fechar a porta; que ele falava para eu não contar para a minha mãe; que eu tentava me desviar; que dizia que eu era muito feia; que ele tentava me beijar e dizia que o pai namorava com a filha; que ele chegou a me beijar e uma vez beijar de língua; que ele tirava a minha irmã do quarto para ficar só com ela; que acha que os abusos acabaram quando tinha uns 15 anos; que minha irmã já tinha saído de casa(...)”.

Esse é o depoimento da vítima Larissa, já o depoimento da vítima Luciana, traz o seguinte:

“(...)Que lembra a primeira vez que ele começou, eu tinha 4 anos; que estava com uma jardineirinha verde, que ele tirou a minha calcinha, colocou em cima dele e ficou me esfregando; que ele dizia que era meu namorado e que era uma brincadeirinha; que a mamãe saia para trabalhar; que ele dizia minha filha vem fazer o papai dormir; que ai ele colocava o pênis dele na minha boca e falava para eu chupar; que ele não conseguia fazer a penetração mas ficava ardida; (...) que eu só vim ter noção que era errado na escola; que começou a perceber que o papai não gostava que eu fosse para o médico; que eu tinha muito corrimento, sentia muita dor; (...) que não sabia mais o que fazer; que quando ele chamava eu só deitava na cama, fechava o olho e esperava aquilo passar; que, quando tinha uns 11, 12 anos, desconfiei que ele estava fazendo isso com a minha irmã; que falei para ele não fazer com ela; que era para ele fazer só comigo porque eu aguentava; que ele sempre foi muito violento; (...) que a sensação que eu fico é que o fato de eu ter denunciado acabou com a família, uma família que na verdade nunca existiu; que ele tinha um ciúme excessivo e ele me expulsou de casa; que, quando voltei, já com 18 anos de idade, ele ainda falou ‘não quer namorar?’; que disse que ele não tocaria mais em mim; que cessaram os abusos mas ele continuou violento com a minha mãe; (...) que ele dava dinheiro, que funcionava como uma moeda de troca; que quando terminava ele me dava R$ 100,00 e dizia ‘não fala para ninguém’; que no final eu me sentia como prostituição; que, quando tinha 10 anos, foi a primeira vez que ele conseguiu fazer penetração; que era próximo do meu aniversário; (...) que, quando ele chegava, no intervalo do almoço, ele me chamava para o quarto, trancava a porta, fazia o que queria fazer e depois dizia que ia dormir; que os irmãos ficavam na sala; que era penetração anal, vaginal, sexo oral; que, quando meu avô faleceu em Bragança, minha mãe viajou e o papai praticamente me tomou como mulher dele; que eu dormia com ele; que era de manhã, de tarde, de noite, na hora que ele chegasse em casa, não importava eu estar sofrendo pela morte do meu avô; que soube só na adolescência que ele fez tentativas com a minha irmã; que percebia que ele se aborrecia com a Larissa, porque ela sempre foi mais reativa; (...) que ele sempre foi muito agressivo; que as agressões eram tapa na cara, chute, tentava enforcar, agressões violentas por coisas fúteis(...)”

Portanto, encontra-se alicerçado a manutenção da prisão preventiva pelos fundamentos da decisão que decretou a constrição da liberdade e da sentença que se assentam na gravidade concreta ao trazer a hediondez do delito praticado contra as vítimas.

Ademais, trata-se de suplicante que possui maus antecedentes, e a decisão também asseverou a possibilidade de reiteração delitiva com outras pessoas, argumento que, igualmente, foi utilizado para manter a custódia preventiva.

Nossos Tribunais Superiores já sedimentaram o entendimento de que é plenamente cabível a medida segregacionista quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na reiteração delitiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022).

HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CRIME PRATICADO POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, CONTRA DUAS FILHAS, AO LONGO DE VÁRIOS ANOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRA FILHA QUE RESIDE COM O CUSTODIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o periculum libertatis, em primeiro lugar, a partir do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de vários crimes de estupro e de estupro de vulnerável contra duas de suas filhas, perpetrados em continuidade delitiva ao longo de vários anos, os quais teriam se iniciado quando as vítimas possuíam 7 anos de idade. Tais circunstâncias denotam a maior gravidade da empreitada criminosa e a necessidade da medida extrema como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 3. Em segundo lugar, a segregação também visa impedir a reiteração criminosa, pois foi destacado que ainda reside com o acusado uma irmã das vítimas, que atualmente possui 11 anos de idade, e, diante do padrão dos abusos sofridos pelas vítimas, há probabilidade concreta do réu repetir o mesmo comportamento em relação à filha que ainda está sob os seus cuidados. Precedentes. 4. Nesse contexto, é inviável a substituição do cárcere por algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois são insuficientes diante do quadro de maior gravidade e de contumácia delitiva delineado, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis. 5. Ordem denegada. (STJ - HC: 522885 SC 2019/0214093-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019).

Desta feita, resta afastada a tese de ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

2.

QUANTO A FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NA DECISÃO

A tese de ausência de contemporaneidade não deve prosperar, pois a decisão que decretou a prisão preventiva ocorreu na audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que o magistrado primevo tomou conhecimento do descumprimento das medidas cautelares.

A referida decisão foi mantida em novo título judicial, qual seja, a sentença condenatória que verificou a necessidade de sua manutenção em razão de subsistirem os seus fundamentos e em conformidade com as razões do julgamento definitivo.

Assim, não subsiste a argumentação de ausência de contemporaneidade, razão pela qual a medida extrema merece ser mantida.

Já no concernente a questão de saúde do paciente, que ensejaria a sua liberdade, entendo, uma vez mais, que não assiste razão a ele.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o sistema penitenciário não tenha condições de abrigar o réu no estado em que se encontra. Ademais, a situação psíquica do paciente já está sob análise, tendo em vista que foi instaurado incidente de insanidade mental, de modo que seria prematuro a este E. Tribunal inferir qualquer juízo de valor sobre a condição psicológica do suplicante que ainda está pendente de verificação. Não há qualquer laudo fechado acerca da sanidade mental do mesmo.

Por esta razão, não acolho a tese de liberdade baseada na condição de saúde do paciente.

Por fim, ressalto que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 21/11/2023